Tribunal: STF
Processo: ARE 1311618
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. LEI 13.549/2009. ADI 4.429. MANUTENÇÃO DA VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada pelo STF no julgamento da ADI 4.429/DF que, ao declarar a inconstitucionalidade dos §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei Estadual 13.549/2009, estabeleceu interpretação conforme à Constituição ao restante da norma, proclamando que as novas regras são inaplicáveis a quem, na data da sua publicação, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, como é o caso dos autos.



    2. No tocante à impossibilidade da adoção do salário mínimo como índice referencial do benefício, há compreensão iterativa do STF segundo a qual não é dado ao Judiciário modificar base de cálculo de benefício remuneratório.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.